Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718896-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO EDNO CRUZ DO PRADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/CN contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0718554-64.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de INSTITUTO EDNO CRUZ DO PRADO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157512038 do processo originário), a d. Juízo de primeiro grau, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de patrocínio (ID 157336660, cláusula 10.4), declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Caiaponia/GO, nos termos do artigo 63, § 3o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição, sem se enquadrar em critério de fixação de competência previsto em lei, ainda que se trate de competência relativa, configura abuso de direito, viola o princípio do juiz natural e não observa as regras de organização judiciária, contrariando a prestação jurisdicional célere e eficiente. Em suas razões recursais (ID 46778611), o agravante sustenta que a escolha de foro é possível por se tratar de competência relativa. Afirma que, em prestígio ao princípio da autonomia privada, não havendo vedação legal, as partes gozam de liberdade para a escolha do foro. Pontua que o título executivo extrajudicial possui relação com o foro do Distrito Federal, pois o CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CN/SESI, considerado sede institucional do agravante, situa-se em Brasília/DF, onde as contas devem ser apresentadas à agravante. Argumenta, ainda, que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União, órgãos de fiscalização do referido Conselho, também possuem sede em Brasília/DF. Aduz que, apesar dos contratos serem idênticos, há casos de decisões conflitantes acerca da competência, o que viola o princípio da segurança jurídica estabelecido no 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Salienta que os paradigmas citados na r. decisão hostilizada para fundamentar a abusividade da cláusula não são aplicáveis ao caso dos autos, pois, diferentemente daquelas, o foro de eleição do contrato de patrocínio em questão guarda relação com o domicílio do agravante. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo e ativo (sic) até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que a ação seja julgada e processada na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 46778617). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro pactuado no contrato de patrocínio supramencionado, com a consequente declinação da competência para o foro da sede do executado. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Na origem, o agravante pretende a execução de título executivo judicial consistente no Contrato de Patrocínio SESI-CN 028/2018 (ID 157336660), firmado em Brasília/DF aos dias 28 de junho de 2018. Da análise das cláusulas contratuais subscritas, afere-se que o CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/CN possui sede em Brasília/DF, enquanto o INSTITUTO EDNO CRUZ DO PRADO possui sede em Caiaponia/GO. Conforme se depreende da cláusula 1.1 do Contrato de Patrocínio SESI-CN 028/2018 (ID 157336660), a finalidade da contratação consiste em apoio financeiro para agregar valor à marca do SESI/CN, para a realização do projeto “Feira Literária”. O evento supramencionado foi realizado na cidade de Goiânia/GO nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2018, de conformidade com o disposto na cláusula 2.1 do referido contrato. Acerca do tema, os artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil estabelecem as regras gerais de competência nos seguintes termos: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. (perpertuatio jurisditionis – grifo nosso) Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Entretanto, constata-se ser possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento do oferecimento da defesa. Com efeito, a fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica encontra amparo no artigo 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. O dispositivo legal em questão tem por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que, em princípio, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). Ao discorrer acerca da abusividade, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ressalta a relevância de ser analisado caso a caso, e entende que a abusividade só estará presente na hipótese do foro indicado na cláusula de eleição ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte requerida, nos seguintes termos: O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se desvencilhar da abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer espécie de contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3.o, a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única espécie de competência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva. Entendo que essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e independentemente da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja hipossuficiente), só estará presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado. Por certo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, preceitua o artigo 781, caput e inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que, em 28 de junho de 2018, as partes firmaram Contrato de Patrocínio SESI-CN 028/2018 (ID 157336660) na cidade de Brasília/DF e a ação de execução de título extrajudicial foi proposta no foro da Comarca de Brasília/DF, consoante prevê a cláusula 10.4 do contrato, a seguir descrita: CLÁUSULA DÉCIMA - CONDICÕES GERAIS: (...) 10.4 Fica eleito o foro da Comarca de Brasília (DF), com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões com fundamento neste Termo. Na hipótese dos autos, em que pese o executado possuir sede em Caiaponia/GO e o evento ter ocorrido em Goiânia/GO, o CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/CN possui sede em Brasília/DF, as partes elegeram o foro da Comarca de Brasília/DF. Ademais, o INSTITUTO EDNO CRUZ DO PRADO não é parte hipossuficiente, não se cogitando, nesse momento processual, em prejuízo para a defesa do executado, o qual poderá alegar e comprovar esta condição na preliminar da contestação. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula contratual de eleição de foro ante a existência de abusividade somente deve ser admitido na hipótese de hipossuficiência do executado ou de dificuldade no exercício de sua defesa, conforme se evidencia do julgado a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, desde que demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa. 2. Não verificada a hipossuficiência da parte, bem como qualquer indício de abusividade, válida é a cláusula de eleição de foro, tendo em vista que o local eleito para dirimir as questões relativas ao contrato foi escolhido de forma livre e consciente pelas partes, seguindo os critérios legais de definição da competência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1699603, 07000663020238079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ainda, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha posicionamento no sentido de que, em se tratando de título executivo extrajudicial, há previsão legal permitindo às partes a eleição do foro, nos termos do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser observado o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO ABUSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Na execução de título extrajudicial, fundada em débitos locatícios, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. 2. No caso, existindo cláusula de eleição de foro no contrato locatício deve ser mantido aquele escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo juízo a quo. Referida questão é objeto da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. A matéria afeta à competência territorial e relativa deve ser arguida pelo réu como questão preliminar de contestação, nos termos dos artigos 64, caput, 65, caput, do Código de Processo Civil. 4. Havendo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, essa deverá prevalecer, em respeito à autonomia das partes, porquanto não foi demonstrada a abusividade da referida cláusula, nem prejuízo às partes. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1681632, 07259832220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, demonstrada que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro ou circunstância que inviabilize o direito de defesa do executado, descabida a declinação de ofício da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Caiaponia/GO. Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários, com o envio do processo à Vara cível Comarca de Caiaponia/GO. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a permanência do processo no Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, até julgamento do mérito do recursal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 às 18:37:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Lei 13.105/2015 – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 82. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 às 18:38:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora